Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802339-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA LOPES BARATA CANCELA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS, HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Agravo nº 0802339-97.2021.8.14.0000

Advogados do(a) AGRAVANTE: NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A, TRICIA FONSECA CARDOSO RODRIGUES E SOUZA - PA23478-A, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES SERIQUE - PA7016-A, RAIMUNDO NONATO DA TRINDADE SOUZA - PA14540-A

Advogados do(a) AGRAVADO: CLAUDIO MENDONCA FERREIRA DE SOUZA - PA1097-A, MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA - MA7504-A, LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA MARIA - PA28420-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON PINTO - PA3153-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS, contra acórdão desta Corte, assim ementado.

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. OFENSA AO JUÍZO NATURAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A distribuição dos autos por dependência, quando inexiste conexão ou continência, ofende o princípio do juiz natural.

2. Recurso conhecido e não provido.

A embargante alega a ocorrência de erro material quanto a parte final da ementa, no item 2, que consta como não provido, quando que o correto seria provido, bem como omissão quanto a necessidade
da Turma se manifestar a respeito dos efeitos do acordão com relação aos atos já realizados no feito.

Foram apresentadas contrarrazões ID
927814
pelo improvimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão a embargante, senão vejamos:

O embargante alega que a decisão embargada foi omissa ao não abordar suficientemente sobre os efeitos do julgado sobre as decisões já proferidas pelo juízo incompetente. Entretanto, ao analisar o voto do acórdão embargado, verifico que tal questão foi devidamente mencionada. Vejamos:

" Diante do exposto, e ante a clara inexistência de prevenção pela conexão, litispendência ou mesmo potencial risco de decisões conflitantes, determino que os autos sejam encaminhados ao juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, eis que competente após regular distribuição.
Caberá ao juízo competente decidir sobre a manutenção das decisões ou modificações
.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
PROVER
O RECURSO INTERPOSTO, PARA DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUIZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL, COMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO (JUIZ NATURAL). (grifo nosso)

Diante do exposto, resta claro que o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, eis que contrário às suas vertentes, de maneira que pretende através da via inadequada reverter o entendimento da Turma Julgadora.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

De ofício determino a correção do erro material no intem 2 da ementa, que passa a ter a seguinte redação:
2. Recurso conhecido e provido.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024